Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELAS VESTIMENTAS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS NO CRIME. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVANTES DISSIMULAÇÃO E REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca e concurso de agentes, notadamente pela palavra da vítima e das testemunhas, coesos e firmes, e pelo reconhecimento feito em ambas as fases. 1.1 Não possui relevância a alegação de que os agentes não se conheciam, pois, a vontade de obtenção do resultado entre os acusados foi a mesma.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos probatórios. 2.1 Além disso, as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao contraditório e ampla defesa, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação.
3. Justifica-se a exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa da personalidade dos agentes quando cometem novo crime no curso do cumprimento de pena por outros crimes. Além disso, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor dos réus para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento dos apenados com o cumprimento das penas. Precedentes.
4. O critério utilizado pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como a jurisprudência prevalente neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese em questão, ao que se percebe, o Juiz na origem, ao fixar a pena-base com amparo na pena em abstrato, a majoração e as circunstâncias desfavoráveis, observou a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto, visto que nem mesmo considerou, a rigor, o critério de 1/8 acolhido pela jurisprudência, pois, caso o tivesse feito, realmente, a pena base estaria em patamar superior.
5. Deve ser mantida a agravante da dissimulação (art. 61, II, c, do CP) quando o agente utiliza artifício, perguntando as horas à vítima, como modo de execução do crime, iniciando um diálogo supostamente amistoso, corriqueiro e despropositado para distraí-la, reduzindo, com isso, sua capacidade de defesa, a facilitar a empreitada criminosa, surpreendendo-a.
6. Com esteio no Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF), a fim de evitar a padronização da reprimenda entre os acusados, aplicando a cada agente suas particularidades, necessário se torna adequar a pena, pois, embora o Juiz a quo tenha reconhecido a confissão espontânea de um dos réus, deixou de considera-la no cálculo da pena intermediária, sendo certo que a multirreincidência específica não obsta a compensação parcial, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).
7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Primeiro Apelante e Parcialmente provido o recurso do segundo Apelante.